Tribunal: TJDFT
Processo: 0733478-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733478-83.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELIN POLETTO MEZZOMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BÉLIN POLETTO MEZZOMO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada no dia 14/07/2023 por Bélin Poletto Mezzomo em face do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). O objeto da presente demanda diz respeito à possibilidade (ou não) de ajuste da nota atribuída à requerente na prova discursiva do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor de Atividades Urbanas – Área de Especialização Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (o qual é regulamentado pelo Edital ATUB n.o 001/2021. A autora formulou pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada. Os autos vieram conclusos no dia 14/07/2023. É o relatório. Decido. Sem embargo do exposto no relatório, o Juízo constatou, a partir de pesquisa no sistema de processos judiciais eletrônicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que Bélin Poletto Mezzomo deduziu pretensão de ajuste na sua nota da prova objetiva em demanda autônoma (processo n.o 0706817-13.2023.8.07.0018), a qual foi distribuída para o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. De acordo com o item 1.3 do edital do certame, a etapa subjetiva sucede a prova objetiva. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (Negritei) A causa de pedir sob análise se amolda ao preceito normativo citado, porquanto a conclusão deste órgão jurisdicional de 1o grau depende da decisão a ser proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo n.o 0706817-13.2023.8.07.0018, sob pena de admitir-se um (conflitante) cenário no qual Bélin Poletto Mezzomo logrou aprovação na fase subjetiva do concurso (com amparo em provimento jurisdicional da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), a despeito da reprovação da demandante na etapa objetiva (na hipótese de a pretensão da requerente não ser acolhida no caso paradigma). Ante o exposto, com amparo no art. 313, V, “a”, do CPC, determino a suspensão do curso do feito, até o momento em que o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF profira sentença no âmbito do processo n.o 0706817-13.2023.8.07.0018. Vale salientar que a legislação prevê que nos casos similares à presente ação, o prazo de suspensão nunca poderá exceder 1 ano (art. 313, §4o, CPC). Nesse pórtico, (a) concluído o julgamento do caso paradigma ou (b) decorrido o período de 1 ano sem que haja decisão de mérito, façam-se os autos conclusos.” (...) “I – RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Bélin Poletto Mezzomo no dia 25/07/2023, em face da decisão interlocutória de id. n.o 165425646, proferida em 14/07/2023, por meio da qual o Juízo suspendeu o transcurso do feito, com fundamento na regra prevista no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil de 2015. As nuances fáticas do presente caso já foram expostas no decisum embargado. Na espécie, o recorrente afirma que a decisão recorrida está eivada de contradição, porquanto “ambas as ações, apesar de discutirem etapas diferentes do mesmo certame, tem por objetivo a majoração da nota da Embargante, tanto na prova objetiva, quanto na prova subjetiva, a fim de melhorar a sua classificação no certame. A Embargante não fora eliminada na fase da prova objetiva, tampouco na prova subjetiva, tendo sido classificada na 165a posição, com a somatória da nota final da Prova Objetiva e da Prova Discursiva (...) Desta forma, diante das irregularidades na correção da prova discursiva da Embargante nos itens Tema/Texto (TX), argumentação (AR), coesão e coerência (CC) e elaboração crítica (EC), as quais acabaram por culminar na defasagem de sua nota, conferindo-lhe imensurável prejuízo em sua classificação, pois, apesar de aprovada, ficou fora da lista dos que serão convocados ao Curso de Formação, recorreu ao Poder Judiciário a fim de que seja majorada sua nota para que corresponda ao conteúdo apresentado e esteja de acordo com aquilo que lhe é de direito.” (id. n.o 166371077, p. 3). Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do presente recurso. Os autos vieram conclusos no dia 25/07/2023. É o relatório. II - FUNDAMENTOS O ponto controvertido do caso sob julgamento concerne à possibilidade (ou não) de ajuste da nota atribuída à requerente na prova discursiva do concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor de Atividades Urbanas – Área de Especialização Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (o qual é regulamentado pelo Edital ATUB n.o 01/2022). Na decisão interlocutória embargada, o Juízo concluiu no sentido da necessidade de suspensão do trâmite do feito, porquanto a partir de consulta no sistema de processos judiciais eletrônicos (PJe) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), verificou-se que Bélin Poletto Mezzomo ajuizou ação autônoma buscando rediscutir a sua pontuação na prova objetiva do mesmo certame – regido pelo Edital ATUB n.o 01/2022 (processo n.o 0706817- 13.2023.8.07.0018). Não obstante, notou-se que o caso paradigma foi distribuído para o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Como o Edital do certame preconiza que a fase da etapa subjetiva sucede a prova objetiva, o Juízo identificou possível relação de prejudicialidade externa entre o presente caso e a relação jurídica discutida no processo n.o 0706817-13.2023.8.07.0018), circunstância essa que autoriza a suspensão do processo, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC/2015. II.1 O CPC/2015 preleciona que, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. No petitório recursal, a embargante argumenta que “ambas as ações, apesar de discutirem etapas diferentes do mesmo certame, tem por objetivo a majoração da nota da Embargante, tanto na prova objetiva, quanto na prova subjetiva, a fim de melhorar a sua classificação no certame. A Embargante não fora eliminada na fase da prova objetiva, tampouco na prova subjetiva, tendo sido classificada na 165a posição, com a somatória da nota final da Prova Objetiva e da Prova Discursiva” (id. n.o 166371077, p. 3). Trata-se de alegação que encontra amparo nos itens 13.3 e 16.4.1 do instrumento convocatório, bem como no documento de id. n.o 165352030. Logo, infere-se que, de fato, a sentença a ser proferida pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n.o 0706817-13.2023.8.07.0018 não terá o condão de interferir nas conclusões deste órgão judicante de 1o grau, porquanto a candidata Bélin Poletto Mezzomo já se encontra aprovada na prova objetiva do concurso. Na realidade, a impressão que se tem é a de que a autora se valeu de duas ações de procedimento comum autônomas para, posteriormente, se valer dos títulos executivos judiciais vindouros de forma agregada, conjunta, para lograr a sua convocação para a etapa do curso de formação profissional. Sendo assim, conclui-se que o contexto de prejudicialidade externa antes identificando quando da prolação do decisum de id. n.o 165425646, não subsiste, de sorte que não há falar em suspensão do trâmite do processo. Nesse pórtico, presentes os requisitos legais, impõe-se o conhecimento e o provimento dos aclaratórios. II.2 Sem prejuízo da admissibilidade e do acolhimento do recurso de embargos de declaração oposto pela requerente, é preciso lembrar que Bélin Poletto Mezzomo formulou, quando da distribuição da petição inicial, requerimento de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, “para determinar que as Rés retifiquem a nota atribuída a Autora para a pontuação correspondente e, seja assegurado a readequação de sua nota e sua reclassificação no certame, em sendo o caso, sua nomeação e convocação para o curso de formação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência.” (id. n.o 165352009, p. 22, item 7.1). Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como cediço, em abril de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela autora não se harmoniza com as circunstâncias excepcionalíssimas de intromissão judicial nas correções de questões aplicadas em concursos públicos, motivo pelo qual o pedido liminar carece de substância jurídica. Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante no expediente vergastado. Nesse prisma, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. II.3 A requerente formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a demandante vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil de 2015. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) conheço os embargos de declaração e dou-lhes provimento, para tornar sem efeito a decisão interlocutória de id. n.o 165425646, e, como consequência, revogar a ordem de suspensão do trâmite do presente caso; (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada; (iii) concedo a requerente o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC/2015. Preclusa esta decisão, cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos.” A Agravante sustenta, quanto ao tema/texto (TX), (i) que, em relação ao item ‘A’, “Depreende-se da prova discursiva da Agravante que oito dos doze elementos foram utilizados em sua prova discursiva, sendo os itens 7 (sete), 10 (dez) e 9 (nove), nessa ordem compreendidas entre as linhas 04 (quatro) a 08 (oito); dando continuidade, nas linhas 09 (nove) a 15 (quinze), os itens 8 (oito), 2 (dois) e 3 (três); para finalizar, entre as linhas 16 (dezesseis) a 22 (vinte e dois), os itens 6 (seis) e 5 (cinco). Vejamos um exemplo nas linhas 04 (quatro) a 08 (oito)”; (ii) que, No tocante ao item “B”, a Agravante precisava descrever os objetivos de cada norma citada, sendo as normas RDC no 216 e RDC no 275 (...) a Agravante brilhantemente discorre de ambos os objetivos nas linhas 23 (vinte e três) a 27 (vinte e sete)”; e (iii) que, “quanto ao item “C”, indicação dos âmbitos de atuação, a Agravante mais do que satisfatoriamente trouxe a resposta, como também trouxe a exceção normativa entre as linhas 27 (vinte e sete) e 30 (trinta)”. Afirma que, quanto à argumentação (AR), “A redação da Agravante apresenta um texto linear e progressivo que enquadra os aspectos necessários ao tema da prova, identificando os aspectos em que as boas práticas são aplicadas dentro de uma empresa, descrevendo os objetivos das normas reguladores com seus respectivos âmbitos de atuação”. Ressalta que, quanto à coesão e coerência (CC), “Sua redação é composta por 4 (quatro) parágrafos descritivos argumentativos que se desenvolvem em uma narrativa progressiva e linear que abarca os critérios exigidos pela prova discursiva, conforme já explanado em tópico alhures, em que há a presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos”. Destaca, no que diz respeito à elaboração crítica (EC), (i) que, “Quanto ao AGENTE, fica claro sua participação nas linhas 03 (três) e 04 (quatro)” (...) “sendo representados, também, pelos ESTABELECIMENTOS, que são agentes que recebem os alimentos e os MANIPULADORES que devem “observar as questões mínimas de higiene” (linhas 16 [dezesseis] a 18 [dezoito]), além daqueles que comercializam que são agentes que sofrem a ação da aplicação das RDC (linha 27 [vinte e sete] e 28 [vinte e oito])”; (ii) que, quanto à “AÇÃO: “[...] Quando os produtos são recepcionados pelo estabelecimento, devem ser verificados requisitos, como por exemplo, o prazo de validade, a integridade das embalagens, a temperatura adequada quando for o caso, se não está em processo de deteriorização”. (Linhas 9 a 12)”; (iii) que, quanto ao “MEIO: “[...] normas de aplicação obrigatória que envolve toda a cadeia alimentar de alimentos destinados ao consumo humano”. (Linhas 2 a 4)”; (iv) que, quanto à “FINALIDADE: “[...] garantir a segurança do alimento em todas as etapas, inclusive, no transporte”. (Linhas 7 a 8)”; e (v) que, “Por fim, no DETALHAMENTO, se observa o correto emprego dos itens a serem elencados dentro do parâmetro de correção no item “A” em que a Agravante identificou 08 (oito) de 12 (doze) aspectos em que as boas práticas podem ser aplicadas dentro de uma empresa no decorrer de seu texto”. Acrescenta que “não está se pleiteando a intromissão do magistrado nos elementos técnico-científicos da redação do Candidato, isto porque não se discute os critérios de formulação da prova, suas bases científico-doutrinárias, tampouco a linha de pensamento adotada pela Banca Examinadora, mas, sim, “erros grosseiros” na correção da redação, o que torna o resultado viciado”. Conclui, (i) que, “QUANTO AO TEMA/TEXTO (TX) (...) faz jus a atribuição de NOTA MÁXIMA no presente quesito”; (ii) que, “QUANTO À ARGUMENTAÇÃO (AR) (...) que sua redação se enquadra perfeitamente no padrão de resposta da própria banca”; e (iii) que, “QUANTO À COESÃO E COERÊNCIA (CC)” e “DA ELABORAÇÃO CRÍTICA (EC)” (...) “necessária a revisão por parte de perito especializado para reavaliar o texto da Agravante e atribuir-lhe nota a que faz jus”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar que a parte Agravada retifique a nota atribuída a Agravante para a pontuação correspondente e, seja assegurado a readequação de sua nota e sua reclassificação no certame, em sendo o caso, sua nomeação e convocação para o curso de formação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossas Excelências” e, ainda, para “a designação de perícia judicial, em caráter de antecipação de provas, para que seja realizada a perícia na Prova Discursiva da parte Agravante, a fim de avaliar a real nota que deveria ter sido atribuída a sua prova”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, via de regra não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior. Em função disso, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever os critérios de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). (grifo nosso)” Na mesma diretriz é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do precedente a seguir reproduzido: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DO TRF DA 5a REGIÃO. BANCA EXAMINADORA. QUESTÕES. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. A intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas. Precedentes do STJ e do STF.(STJ, AgRg. no RMS 34.450/PE, 1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 938/2011)” Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. À luz desse parâmetro hermenêutico, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. A “Folha de Texto Definitivo da prova Discursiva” (fls. 1/2 ID 46511014 dos autos de origem)” e o “Parâmetro de Correção” (fls. 1/3 ID 165352034 dos autos de origem) indicam que a correção da prova foi realizada em conformidade com os itens 14.12 a 14.20 do edital, ao passo que o desprovimento dos recursos administrativos foi devidamente fundamentado (fls. 1/5 ID 165353747 dos autos de origem), de maneira a revelar o atendimento das exigências contidas nos artigos 36, § 1o e 56 da Lei Distrital 4.949/2012: “Art. 36. Na formulação de questões discursivas, devem ser indicados os quesitos a serem avaliados. § 1o As causas da penalização ou perda de pontuação pelo candidato são explicitadas em espelho de correção, com os devidos fundamentos, sob pena de nulidade do ato. (...) Art. 56. A decisão sobre cada recurso deve ser fundamentada.” O controle judicial não pode superar essa compatibilidade formal da correção da prova, sob pena de claro avanço sobre o mérito administrativo. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator